Tribunal: TJDFT
Processo: 0752677-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752677-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS AGRAVADO: HEGESIAS CAPISTRANO FERREIRA NOBRE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 77645693 do processo n. 0730518-93.2019.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença manejado pela ora agravante contra Hegesias Capistrano Ferreira Nobre, indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito do executado. Não houve formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Tampouco foi apresentada contraminuta ao agravo de instrumento (ID 23575581). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo de origem n. 0730518-93.2019.8.07.0001, no sistema PJe, verifica-se que o feito foi sentenciado em 3/2/2021, ocasião em que foi homologado pedido de desistência formulado pela parte autora (ID 82788207 dos autos de origem). No ensejo, confira-se o dispositivo da sentença: HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora, para que produza os seus regulares efeitos, em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, resolvo o processo sem apreciação do mérito, com suporte no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas remanescentes ou honorários Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Destarte, em razão da superveniência da sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela ora agravante, extinguindo o processo de origem, sem resolução do mérito, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise dos pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito do executado. Nessa linha, confiram-se precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo o magistrado singular, proferido sentença, homologando pedido de desistência, extinguindo sem resolução de mérito o processo no qual foi proferida a decisão agravada, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 562447, 20110020085789AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/1/2012, publicado no DJE: 10/2/2012. Pág.: 114) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1066201, 07115741720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 4 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora